Tribunal: TJSP
Processo: 2248022-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do executado. Salário. Verba alimentar. Impenhorabilidade, exceto nos casos de dívida de alimentos e de importância excedente a 50 salários-mínimos mensais. Situação não verificada na hipótese. Recurso desprovido.